Tribunal: STF
Processo: HC 211438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Wress, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.247/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Alega a defesa que o paciente tem direito à remição por estudo, alusiva a realização de três cursos à distância “Almoxarife ou Estoquista, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Oficina Mecânica, com carga horária de 180 horas cada”.



    Para os impetrantes



    “A modalidade de estudo do Paciente atende a todas as exigências da Recomendação nº 44/2013. TODOS OS CURSOS REALIZADOS PELO REEDUCANDO SÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO AO MEC. Além disso, os cursos passam pela análise do setor pedagógico da Penitenciária Industrial de Joinville/SC (local onde o Paciente se encontra recolhido).”



    Requerem “A concessão da ordem para que sejam homologados os cursos a distância frequentados pelo Paciente, com a consequente remição de pena.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REMIÇÃO POR ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. 



1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, decidir o habeas corpus contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XX - RISTJ). 



2. A Lei 7.210, de 11/07/84 (LEP) permite a remição por estudo a distância, desde que observados os critérios para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 



3. Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os certificados de conclusão de curso estão desacompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de não haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, em desacordo com as disposições do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. 



4. Agravo regimental improvido.” (Doc. 2)



    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não haver comprovação dos requisitos para a concessão da remição da pena por estudo. 



    Nesse sentido, consignou o Ministro Relator:



    “Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os certificados de conclusão de curso estão desacompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de não haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, em desacordo com as disposições do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal.” (Doc. 2).



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    - Ciência ao Ministério Público Federal. (RHC nº 181.610/RJ, DJe de 10/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente